Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USO INDEVIDO DE MARCA. LEI 9.279/1996. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. In casu, a liquidação de sentença tratou da apuração de danos materiais sofridos por microempresa em razão do uso indevido de sua marca.
2. Na espécie, o Laudo Pericial evidenciou a realização de 54 (cinquenta e quatro) eventos pelo SEBRAE com a denominação projeto Expoart, de 2012 a 2016, não se desincumbindo a empresa Expoart de trazer, nesta oportuna fase instrutória, elementos concretos de que tenha havido mais de um evento por estado a fim de refutar a tabela apresentada pelo perito, infirmando as conclusões do julgador. De outra parte, inviável acolher a tese do SEBRAE de que a indenização deveria estar ligada à quantidade de notícias (no total de 17) que usaram a marca Expoart, e não a quantidade de eventos realizados pelo SEBRAE, na forma apurada pelo perito, pois, além de o dano não estar restrito à divulgação do evento, mas ao efetivo uso da marca, a quantidade de eventos realizados é o critério que melhor representa a reparação pelos danos perpetrados.
3. E, ao buscar a avaliação referente à reparação equivalente ao uso da marca, e não do serviço prestado pela autora, o juiz não adotou integralmente a conclusão do laudo pericial, por entender que o 'método' utilizado pelo perito de eleger o percentual de 10% foi realizado sem a devida justificação ou mesmo sem a descrição pormenorizada do método para se chegar a tal percentual. 3.1 Dessa forma, utilizando da analogia, o julgador de piso adotou critério estabelecido no § 13 do art. 71 da Lei 9.279/96 para avaliar a reparação equivalente ao uso da marca, não se havendo falar em conclusão diversa, ante a inexistência de parâmetros aptos a permitir a quantificação do dano material, cuja indenização restou arbitrada em 1,5% (um e meio por cento) sobre a receita líquida média auferida pela ré em cada evento (R$ 331.117,50), resultando no valor de R$ 4.966,76 por evento realizado.
4. Considerando que esta Turma manteve a condenação referente à indenização por danos materiais determinando que os valores seriam apurados em liquidação de sentença, aliado ao fato de o colendo STJ já decidiu que “A fixação do termo inicial dos juros depende da liquidez da obrigação. Se a obrigação for líquida, os juros serão contados a partir do vencimento da obrigação; se for ilíquida, os moratórios terão como dies a quo a citação válida.” (REsp n. 402.423/RO, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/2/2006, DJ de 20/2/2006, p. 264), deve ser reformada a decisão, no ponto, para que os juros de mora incidam a partir da data da citação válida.
5. Considerando a fixação do marco temporal para reparação patrimonial pelos eventos até 22/07/13 e o fato de que o SEBRAE seria detentor exclusivo do cronograma de realização dos eventos em 2013, adequado determinar, em sede de cumprimento de sentença, o afastamento de eventual sucumbência da Expoart por excesso de execução para o caso de pedido de indenização por evento realizado em data anterior ao termo prescricional (22/07/13).
6. Além de o d. juízo ter não fixado honorários pelo fato de a discussão ter se limitado a aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais e questões de ordem pública, inexistindo contestação formal do direito autônomo do autor de liquidação do título, os cálculos que resultaram da apuração do valor devido, frise-se, parcialmente desconsiderados pelo d. juízo, foram trazidos aos autos por análise casuística do próprio perito a partir dos relatórios produzidos, sem ingerência das partes nas conclusões técnicas, de modo que o montante final alcançado após as alterações implementadas pelo d. juízo, não constitui, por si só, sucumbência atribuível às partes que extrapole diligência processual inerente à própria liquidação de sentença.
7. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos.